Tribunal: TJPA
Processo: 0809784-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809784-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSELINO PADILHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
DETERMINAÇÃO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS
.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TODAS AS DETERMINAÇÕES. NÃO ACOLHIDO. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. ARTIGO 7º, DA LEI N.º 8.429/92. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO PARA O LIMITE DE BLOQUEIO. NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A GARANTIA DO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO E DA POSSÍVEL FIXAÇÃO DE MULTA CIVIL. PRECEDENTES.

NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada determinou indisponibilidade de bens do Agravante e demais réus
até o limite de R$ 494.364,91 (quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais, e noventa e um centavos).

2.
A Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Prefeito Municipal de Bagre, ora Agravante, e demais réus (sócios e empresas), em razão da existência de inúmeros contratos celebrados cujo valores totalizaram, ao menos, o montante de R$ 494.364,91. Os procedimentos não teriam sido encontrados na consulta no sítio eletrônico da PMB, no Mural de Licitações do TCM-Pa, tampouco, na visita feita à Prefeitura Municipal de Bagre em 03.03.2020 e, somente, em consulta ao sistema REI (Relatório Eletrônico Integrado) do TCM-Pa, teria sido identificada a pormenorização dos pagamentos, que totalizariam 23 pagamentos fundamentados em dispensas de licitação (fundamento no art. 24, I, da Lei 8.666/93), entre julho de 2017 e outubro de 2017, situação que evidenciaria fortes indícios de que os procedimentos licitatórios nunca existiram ou, se existiram, não possuem o registro ou a publicidade exigida.

3. Preliminar de inépcia da petição inicial
. Segundo o Agravante, o processo principal deveria ser extinto sem resolução de mérito ante a ausência de individualização de condutas dos réus. Como cediço, o Juiz deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réu, isto porque, nesta fase inicial do processo prevalece o princípio do in dubio pro societate como forma de resguardar o interesse público.

4. A ação principal discrimina quais seriam as condutas do Agravante que configuraram ato de improbidade administrativa, dentre as quais, destaca-se a assinatura e autorização n a contratação direta sem justificar a situação emergencial alegada para dispensa de licitação.
Preliminar rejeitada.

5. Mérito.
Pedido de revogação de todas as determinações contidas na decisão agravada. Comprovação de indícios da prática de atos de improbidade administrativa capaz de ocasionar enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, não havendo exigência da comprovação do perigo de dilapidação dos bens, ou, perigo na demora, que nesses casos é presumido, em observância ao disposto no artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92. Precedentes.

6. Insurgência quanto ao valor arbitrado para o limite de bloqueio. Ausência de elementos capazes de demonstrarem a falta de razoabilidade no quantum fixado pelo Magistrado de origem. Necessidade de garantia do ressarcimento integral de eventual prejuízo aos cofres públicos, bem como, do eventual valor fixado à título de condenação em multa civil. Registra-se que a possibilidade de redução do quantum, poderá ser revista pelo Juízo a quo após a devida instrução processual.

7. Na esteira do parecer ministerial,

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 21 à 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0809784-40.2019.8.14.0000

- PJE) interposto por JOSELINO PADILHA

contra
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (processo nº
0800313-09.2018.8.14.0073 - PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, com base no art. 297 c/c art. 300, § 3º do Código de Processo Civil,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos demandados, no valor de R$ 457.214,88, (quatrocentos e cinquenta e sete mil e duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), para o fim de impedir a sua alienação, inibindo-se, assim, o cometimento de atos que possam vir a frustrar a efetivação de futuro comando jurisdiciona
l. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Rurópolis para que indique se há bens imóveis em nome dos requeridos, bem como, determino o bloqueio de veículos pelo sistema RENAJUD, até o valor de R$ 457.214,88, (quatrocentos e cinquenta e sete mil e duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos). Quanto ao recebimento da inicial, esclareço que é entendimento dominante, que basta a presença de indícios razoáveis da prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, ademais a decisão que recebe a inicial não representa cognição exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade administrativa. Observo que a petição inicial não apresenta vício que impede a constituição e desenvolvimento do processo, encontrando-se na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 do CPC, bem como nos termos da Lei 8.429/92. Outrossim, o conteúdo da inicial corroborado com o conjunto probatório acostado nos autos, apresentam indícios suficientes da prática do ato de improbidade administrativa que autoriza o processamento da presente ação. (grifo nosso).

Em suas razões, o Prefeito Municipal, ora agravante, suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, em razão da ausência de individualização de condutas dos réus.

No mérito, alega inocorrência de prática de ato ímprobo, o que também ocasiona impossibilidade de decretação da indisponibilidade de bens ante a ausência de indícios de autoria. De forma subsidiária, pugna pelo rateio do valor integral do contrato (R$ 457.214,88), para que não seja decretada a indisponibilidade de cada um dos réus no valor global.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja reconhecida a inépcia da petição inicial, aplicando-se o efeito translativo ao presente Agravo de Instrumento e extinguindo-se Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, ou, a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Segundo o Agravante, o processo principal deveria ser extinto ante a ausência de individualização de condutas dos réus.

Como cediço, o Juiz deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus. Isto porque, nesta fase inicial do processo prevalece o princípio do in dubio pro societate como forma de resguardar o interesse público.

No caso dos autos, o Agravado ao ajuizar Ação de Improbidade, pontou qual seria a participação do Prefeito Municipal Rurópolis, ora Agravante, no contrato com dispensa de licitação, senão vejamos:

O INQUÉRITO CIVIL SIMP nº 000388-073/2018 foi instaurado na Promotoria de Justiça de Rurópolis com a finalidade de apurar irregularidades nos procedimentos de licitação/contratação direta, quais sejam: Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA, da Dispensa de Licitação nº 012/2017-DL- EMINFRA e da Dispensa de Licitação nº 004/2018-PP-INFRAESTRUTURA, bem como indícios de direcionamento ou superfaturamento. A notícia de fato SIMP nº 000272-073 que subsidiou a instauração do citado procedimento foi iniciada após denúncia envolvendo uma série de fatos relacionados a Prefeitura Municipal de Rurópolis, tendo como objeto a verificação da situação dos veículos oficiais, o contrato de permuta com o Grupo Karisa e a colocação de bloquetes em alguns pontos da cidade (...)
A Dispensa de Licitação nº 012/2017 teve como objeto a “Contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa, e caminhões basculante”. Essa dispensa de licitação teve como fundamento o art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 que trata de contratações por situação emergencial e resultou na contratação da empresa A F TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI ME no valor de R$ 457.214,48
(Quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos).Inicialmente, cumpre ressaltar que a dispensa e a inexigibilidade de licitação, não prescindem da instauração de um procedimento administrativo, pressupondo o cumprimento dos requisitos dos artigos 7º, 14, 17 e 26 da Lei nº 8.666/93. (...)
No dia 10/01/2017 foi proferido despacho de adequação orçamentária e no mesmo dia houve a autorização do prefeito municipal de Rurópolis JOSELINO PADILHA. (...)
No dia 29/01/2017 foi proferido parecer jurídico favorável a contratação via dispensa emergencial de licitação, citando o decreto nº 011/2017, de 03 de janeiro de 2017. No mesmo dia 29/01/2017, o Coordenador do Controle Interno também proferiu parecer favorável.
Chamou atenção, contudo, o fato do termo de declaração e ratificação da dispensa ter sido assinado pelo Prefeito Municipal JOSELINO PADILHA no dia 21/01/2017, portanto, em data anterior ao parecer jurídico supramencionado. (...) É a própria autorização do Prefeito Municipal de Rurópolis JOSELINO PADILHA de fls. 258 que passou a prever a contratação emergencial citando o art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Entretanto, não basta a administração simplesmente requerer a contratação urgente para dispensar a licitação. É necessário comprovar que a ausência da contratação pode ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares
. (...)
o demandado JOSELINO PADILHA ao autorizar a contratação direta sem justificar a situação emergencial alegada para dispensa, transgrediu o art. 26, I, da lei de Licitações, implicando sua conduta em improbidade administrativa, nos termos do art. 10, incisos I, V e XVIII, da Lei nº 8429/92, in verbis:
(...). (grifo nosso).

Neste sentido, a Ilustre Procuradora de Justiça assim ponderou:

(...) No caso dos autos, verifica-se que o agravado colacionou à exordial Nota Técnica nº 20/2018-MP/NCIC (ID nº 7775075), a qual identifica diversas condutas irregulares no processo licitatório relativo à Dispensa de Licitação nº 012/2017-DL-SEMINFRAN, de forma que restou devidamente demonstrado nos autos indícios de autoria do agravante no contrato mencionado.
Dessa forma, não há que se falar em inépcia a petição inicial por ausência de individualização das condutas dos demandados, eis que a exordial pontuou claramente a participação do Agravante no contrato com dispensa de licitação
. Portanto, manifesto-me pela rejeição da preliminar suscitada pelo agravante. (...). (grifo nosso).

Destarte, não há que se falar em ausência de individualização de condutas. Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. BLOQUEIO DE CONTAS DO RECORRENTE. LIBERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 1. O artigo 7º da Lei 8.429/92 possibilita a decretação da indisponibilidade de bens do acusado de improbidade administrativa, visando assegurar o integral ressarcimento do dano causado ao erário, sendo que tal medida não é mera consequência do ajuizamento da ação de improbidade, devendo, portanto, preencher os requisitos estabelecidos em Lei. Assim, para que o patrimônio pessoal do acusado torne-se indisponível, necessário que sejam apontados os atos ilícitos praticados por este que deram razão a decretação da medida.
2. 2. Na hipótese dos autos, apesar das alegações do agravante, no sentido de que o juízo não individualizou a sua conduta e nem fundamentou sua decisão, não vislumbro isso nos autos. Isso porque, da análise da decisão verifica-se que se encontra bem fundamentada e, ainda que de forma sucinta, individualizou a conduta do agravante
. 3. 3. A medida de indisponibilidade de bens era necessária a garantir o interesse público, uma vez que conforme se constata nos autos, o suposto dano ao erário causado pelo agravante chegaria ao importe de R$3.985.589,53. Destarte, não bloquear tais valores, poderia gerar dano ainda maior ao Poder Público, uma vez que referida quantia poderá não ser mais encontrada, quando do deslinde da ação. 4. 4. O bloqueio de valores financeiros na ação de improbidade deve ressalvar as importâncias devidas a título de subsídios e proventos de aposentadorias do agravante, que por determinação legal são absolutamente impenhoráveis (CPC, art. 649, IX). 5. 5. Recurso Conhecido e parcialmente provido para determinar o desbloqueio das contas, as quais o agravante recebe seus subsídios e proventos, limitando-se à quantia salarial.

(TJPA, 2014.04586740-67, 136.579, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-08-04, Publicado em 2014-08-07). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de indisponibilidade requerida na Ação Civil Pública (fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público).

Em razões recursais, o agravante aduz a necessidade de provimento do Agravo de Instrumento, para que seja determinada a revogação de todas as determinações contidas na decisão agravada, uma vez que não haveria comprovação do dolo e culpa ou qualquer indício que levasse a suspeita de ato ímprobo, ou, de forma subsidiária, o rateio do valor integral do contrato (R$ 457.214,88), para que não seja decretada a indisponibilidade de cada um dos réus no valor global.

De início, observa-se que a Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o ex-Prefeito Municipal; a Presidente da comissão permanente de licitação e a empresa AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI-ME, em razão da Dispensa de Licitação nº 012/2017, que tinha como objeto a “Contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa, e caminhões basculante”. A referida dispensa teve como fundamento o art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, que trata de contratações por situação emergencial, no valor global de R$ 457.214,48 (quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), contudo, teria ocorrido de forma irregular, uma vez que não haveria qualquer pesquisa de preços de outros fornecedores (situação que viola o inciso III do artigo 26), tampouco, da comprovação da situação emergencial.

Acerca da indisponibilidade de bens, o
artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva Martins, ensinam, respectivamente:

Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens
(...). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677). (grifos nossos).

Prevista originalmente no art. 37, §4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa,
a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial
, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92.
Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano
. (MARTINS, Wallace Paiva. P
robidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438
). (grifos nossos).

Com efeito, verifica-se que a medida é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido. De igual modo, depreende-se que as determinações de indisponibilidades visam garantir o ressarcimento ao erário público até a apuração dos fatos.

Deste modo, em que pese os argumentos utilizados pelo agravante verifica-se, neste momento processual, que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público, em observância ao disposto no artigo 10 da Lei n.º 8.429/92.

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;
(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

Assim, se faz necessária a manutenção da decisão agravada em relação a decretação de indisponibilidades.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. HAVENDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM DANO AO ERÁRIO É POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO ASSEGURAR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. O PERICULUM IN MORA ESTÁ IMPLÍCITO NO PRÓPRIO COMANDO LEGAL
. A IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 (ART. 649, IV DO CPC/73) ABRANGE TÃO SOMENTE O ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO NO MÊS DA CONSTRIÇÃO, E NÃO A TOTALIDADE DE VALORES ENCONTRADOS NA SUA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1. O bloqueio de valores em conta bancária deve ser limitado àquilo que efetivamente pode ser considerado verba alimentar. Isso porque, transcorrido o mês corrente e mantida a verba em conta corrente, desfigura-se a sua característica alimentar, isto é, a verba necessária de forma premente para a manutenção de uma vida digna.

2. Inexistência de provas capazes de infirmar a decisão recorrida que merece ser mantida. Agravo de Instrumento IMPROVIDO.

(TJPA, 2018.00791703-92, 186.372, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-02). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PARTES DISTINTAS - AFASTAMENTO LIMINAR DO CARGO - PERDA DE OBJETO PELO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO ALCAIDE E DOS SECRETÁRIOS. DA PREVENÇÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS - NÃO CABIMENTO - - INDISPONIBILIDADE DOS BENS - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 4º, DA CF/88 C/C ART. 16, § 2º, DA LEI N. 8.429/92 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA - AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Preliminar de litispendência. Na hipótese dos autos, não há que se falar em litispendência com a Ação Civil Pública (Processo n. 0000582-90.2016.8.14.0028), que tramita perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, tendo em vista que, os pedidos e as partes são distintos, já que no polo passivo da referida ação estão as pessoas jurídicas envolvidas e não os agentes políticos, subjetivamente considerados. Preliminar rejeitada.

2 - Não tem fundamentação legal a alegada prevenção dos processos, em razão de julgamento semelhante nos autos do Agravo de Instrumento n. 0005498-57.2016.8.14.0000, uma vez que o referido recurso só foi interposto por um dos requeridos na ação principal, Sr. João Salame Neto.

3 - Demais disso, no citado julgamento, o pedido excepcional foi deferido, parcialmente, apenas no que se referia ao afastamento cautelar do referido agravante do cargo de Prefeito Municipal de Marabá, não tendo o condão de tornar prejudicado a apreciação da matéria com relação a decretação de indisponibilidade de bens dos ora agravantes.

4 - Resta prejudicado o pedido de afastamento liminar dos cargos dos Recorrentes, uma vez que, o mandato do Prefeito Municipal e de seu secretariado, se encerrou em 31 de dezembro de 2016, prosseguindo a análise quanto a decretação da indisponibilidade de bens.

5 - Mantenho a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, uma vez que, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário, como ocorre na hipótese em julgamento.

6 - Não há que se falar em violação ao princípio do Juiz Natural, uma vez que o magistrado encontrava-se substituindo a Juíza Titular em decorrência do seu afastamento por licença médica, sendo que o substituto automático da magistrada, de acordo com o estabelecido no art. 279 da Lei n. 5.008/81 (Código Judiciário do Estado), é o magistrado respondendo pela 4ª Vara Cível.
7 - Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida, qual seja a decretação de indisponibilidade dos bens dos agravantes
.

Decisão unânime.

(TJPA, 2018.02532564-86, 192.805, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-25). (grifo nosso).

Em relação ao quantum utilizado para o limite de bloqueio (
R$ 457.214,48
), verifica-se que, nas ações de improbidade, a indisponibilidade patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO LIMITE DA INDISPONIBILIDADE. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO, ACRESCIDO DO VALOR DA MULTA CIVIL
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 6
. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é que a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil, excluídos os bens impenhoráveis. Tal posicionamento se justifica na medida em que há solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobo.
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, no mérito, negado provimento.

(STJ, REsp 1.637.831/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2016). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RESPECTIVO
.BENS IMPENHORÁVEIS. EXCLUSÃO.

(...) 10. Oportuno notar que é pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. (...)
12. A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade da lesão ao erário, bem como sua repercussão no enriquecimento ilícito do agente, decorrente do ato de improbidade que se imputa, excluídos os bens impenhoráveis assim definidos por lei, salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com produto da empreitada ímproba, resguardado, como já dito, o essencial para sua subsistência.
(...)

(STJ, REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/9/2012). (grifo nosso).

Feitas essas considerações, não há possibilidade de afirmar, antes da devida instrução processual, que o valor arbitrado pelo Magistrado de origem não seria razoável para a garantia do integral ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos, bem como, do eventual valor fixado à título de condenação em multa civil, motivo pelo qual, a manutenção da decisão neste aspecto também é medida que se impõe, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
Além disso, em havendo mais de um réu na ação de improbidade administrativa, a medida cautelar de indisponibilidade de bens não incide, necessariamente, pro rata sobre o patrimônio de cada réu. Estabeleceu o STJ que a constrição deve incidir integralmente sobre o patrimônio de cada agente até, ao menos, a instrução final do feito, quando se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada réu para o respectivo ressarcimento.
(...) No caso em análise, constata-se indícios do envolvimento do agravante em irregularidades licitatórias perpetradas pela Prefeitura Municipal de Rurópolis, em conjunto com pessoa jurídica beneficiada indevidamente, comprometendo, com isso, recursos originalmente destinados ao saneamento básico e coleta de lixo daquela localidade. A Nota Técnica nº 20/2018-MP/NCIC (Id nº 7775075), emitida pelo Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção (NCIC/MPPA), resultante de solicitação de análise técnica dos processos licitatórios realizados pelo Município de Rurópolis, formulada pela Promotoria de Justiça da localidade, destrincha as irregularidades existentes no processo licitatório relativo à Dispensa de Licitação nº 012/2017-DL-SEMINFRAN. Este documento demonstra as condutas ímprobas indigitadas ao agravante, além de discriminar os valores correspondentes aos supostos prejuízos acarretados ao Erário e ao enriquecimento ilícito dos envolvidos (...) Tais indícios e documentos reclamam análise detida e minuciosa a ser realizada no decorrer da instrução processual, à luz do conjunto probatório a ser produzido pelas partes, de modo que não cabe neste momento processual emitir julgamento final, senão verificar a existência dos elementos que justifiquem o deferimento do pedido de tutela que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante.
Verifica-se, portanto, a presença de elementos que evidenciam o envolvimento do agravante em práticas de improbidade administrativa, acarretando prejuízos aos cofres públicos, mediante a prática de processos licitatórios irregulares e em desconformidade com a lei
. (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2021